Tribunal: TJSP
Processo: 0020717-77.2023.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena de Multa
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Embargos de declaração – Suposta omissão – Não ocorrência – Acórdão motivado – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa do dispositivo constitucional tido por violado, desde que enfrentada a questão suscitada, como no caso – Rejeição do recurso.